Tribunal: TJDFT
Processo: 0739587-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA. NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TEMA N. 958 DO STJ. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, em que busca a reforma da sentença, a fim de i) reconhecer a abusividade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; ii) determinar que o valor das parcelas seja recalculado com aplicação da taxa de juros prevista no contrato e iii) condenar o apelado a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente.
2. Nos termos do parecer da Contadoria Judicial, verifica-se que a taxa de juros prevista no contrato entabulado entre as partes corresponde à taxa de juros aplicada no valor das prestações mensais, tomado como base de cálculo o valor total financiado, que abrange os diversos encargos que o recorrente optou por incluir no montante total financiado, conforme cédula de crédito firmada entre as partes.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que são válidas as cláusulas que estipulam a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com registro do contrato, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço coberto e de que não onerosidade excessiva no caso concreto.
4. Comprovado o registro do contrato perante o órgão de trânsito, conforme documento acostado pela apelada retirado do Sistema Nacional de Gravames, bem como a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo dado em garantia e diante da ausência de prova apresentada pelo recorrente sobre a suposta excessividade do valor da cobrança, demonstra-se hígida a cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem.
5. Recurso conhecido e desprovido.